Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DOLO ESPECÍFCO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DO CRIME COM UTILIZAÇÃO DE FACA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITITVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), requerendo a absolvição com base na insuficiência de provas e ausência de dolo específico e subsidiariamente, a exclusão do vetorial das circunstâncias do crime, com fixação da pena-base no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; (ii) definir se há a norma exige a comprovação de dolo específico para caracterizar o crime de ameaça; (iii) a revisão da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; e (iv) se é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando praticados os fatos com violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelos depoimentos da vítima e da testemunha que presenciou os fatos, além de registros documentais, evidenciando que o réu proferiu ameaças de morte contra sua ex-companheira, causando-lhe temor real e motivando a comunicação à polícia.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretizar o mal declarado.
5. A tese defensiva de que a ameaça decorreu de um momento de fúria não exclui o dolo, pois a intimidação da vítima é suficiente para a configuração do crime.
6. A utilização de facas, pelo seu enorme potencial lesivo, justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime de ameaça.
7. Nos termos do enunciado da Súmula 588 do STJ, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando praticados os fatos com violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.